Tribunal: TJMT
Processo: 1010864-16.2022.8.11.0006
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010864-16.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), VICENTE DAS GRACAS SILVA - CPF: 065.150.531-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART.485, INCISOS IV DO, CPC/15 – DEVEDOR FIDUCIANTE FALECIDO ANTES DA EMISSÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO –– INEFICÁCIA DO ATO – CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO

- SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE – APELO DESPROVIDO.

Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora, nos termos da Súmula n. 72 do STJ.

A notificação Extrajudicial enviada em data posterior ao falecimento do devedor, não é instrumento hábil a comprovar a mora do devedor fiduciário, eis que, inválida.

Desta forma, tendo sido proposta a ação de Busca e Apreensão contra réu já falecido, deve o feito ser extinto sem o julgamento do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 485, inciso IV.

Demonstrado que a mora não foi configurada, porquanto não houve notificação extrajudicial válida, em razão do óbito da financiado, situação que inviabiliza a sucessão processual pelo espólio ou herdeiros do falecido e enseja a extinção da ação por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010864-16.2022.8.11.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: VICENTE DAS GRACAS SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESO FINANCIAMENTOS S.A
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
1010864-16.2022.8.11.0006

proposta em face de
VICENTE DAS GRAÇAS SILVA
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por faltar uma dos requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão, qual seja, a constituição em mora do devedor fiduciário,
porquanto o seu falecimento se efetivou, em momento anterior à concretização da notificação extrajudicial que acompanha a inicial, não se constituindo válida.

Recorre a instituição financeira alegando o desacerto da sentença recorrida, sustentando
, em síntese, o não cabimento da extinção do feito, em razão da possibilidade da substituição do requerido falecido pelo seu espólio, responsável pela dívida, ou ainda, pelos herdeiros.

Aduz que

a mora e o inadimplemento do contrato são fatos incontestáveis diante de toda comprovação na exordial, desta forma deveras ter sido expedido o mandado de busca e apreensão, em face do apelado (espólio).

Alega que “
a ação foi ajuizada cumpridos todos os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar, uma vez que a mora restou devidamente comprovada, sendo a válida a notificação trazida aos autos.”

Registra, ainda, “
que não restou caracterizado em nenhum momento falta de pressupostos para o válido e regular andamento do processo, considerando que o falecimento do Apelado não impede o andamento do feito, tampouco deve resultar na sua extinção, de modo que r. sentença, deve ser cassada.”

Ao final, requer o provimento do apelo para que seja reformada a sentença, no sentido de determinar o retorno dos autos para que seja determinado o regular andamento do processo.

Não foram ofertadas contrarrazões, diante da ausência de triangularização no processo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença impugnada que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, em razão do falecimento do requerido antes do ajuizamento da ação.

A lide advém que a parte autora
concedeu ao requerido um financiamento no valor de R$ 39.152,00 (Trinta e Nove Mil e Cento e Cinquenta e Dois Reais), para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 1.066,77 (Mil e Sessenta e Seis Reais e Setenta e Sete centavos), com vencimento final em 19/11/2024, mediante Contrato de Financiamento de nº 3606248292, para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 12/11/2020.

Deferida a liminar, consta que o mandado de busca e apreensão não foi cumprido, constando no id nº
106994068, informação pelo

Oficial de Justiça da impossibilidade de efetuar a localização do veículo em questão, sendo que tomou conhecimento do falecimento do requerido.

Ato contínuo, foi juntado ao feito o assento de óbito do requerido, o qual consta que este veio a falecer em 13/04/2021 (id. 120777282).

A parte autora/apelante emitiu uma manifestação na qual pleiteou a continuação do processo por meio da sucessão pelos herdeiros (id.124569995).

A demanda foi extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, (id n
º 181030268)
por entender o sentenciante pela falta de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da não caracterização da mora do devedor fiduciário, em razão do seu falecimento.

Sabe-se que a abertura da sucessão se dá com a morte, com a imediata transferência do patrimônio do falecido aos seus herdeiros, tal como prevê o art. 1.784 do Código Civil: "
aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários".

Quando a parte falece no curso do processo, é cabível a substituição processual prevista no art. 110 do CPC, que dispõe:

"Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º."

No entanto, no caso dos autos, observa-se que o requerido já era falecido quando ajuizada a ação, já que seu falecimento ocorreu em 13/4/2021 conforme a certidão de óbito constante no id nº 181030265 e a ação foi proposta em
23/11/2022.

Em situações como esta, em que o óbito do réu ocorreu antes do ajuizamento da ação, descabe a substituição processual prevista no art. 110, do CPC, porquanto caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Dessa forma, não há falar em regular processamento do feito, com a habilitação do espólio ou herdeiros, porquanto a sucessão processual só é possível quando o falecimento se der no curso do feito, o que, no caso, não ocorreu.

Nessa linha:

APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. Necessidade. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
. Impossibilidade de habilitação pelo seu espólio ou seus sucessores. Sucessão processual somente pode ocorrer quando o falecimento se der no curso do feito, o que não ocorreu no caso dos autos.
Hipótese de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
. Decisão mantida, mas por outro fundamento. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. (TJSP – Apelação 069142-71.2012.8.26.0002 – 28ª Câmara de Direito Privado – Relatora Berenice Marcondes Cesar – j. 18.12.2019 – p. 18.12.2019)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. Contrato de financiamento mediante emissão de Cédula de Crédito Bancário.
Alienação fiduciária. Veículo automotor. Liminar deferida, mas não cumprida. Notícia de falecimento do demandado antes do ajuizamento, sem a regularização do polo passivo, com sucessivos pedidos de suspensão e arquivamento dos autos
. SENTENÇA de extinção sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, II, III e IV, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da Financeira autora, que visa à anulação da sentença para a retomada do andamento do feito na Vara de origem.
EXAME: ajuizamento da Ação em data posterior ao falecimento do requerido. Ausência de capacidade processual do demandado. Extinção que deve ser mantida por ausência de pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP – Apelação 0005483-85.2012.8.26.0197 – 27ª Câmara de Direito Privado – Relator Francisco Morato – j. 30.08.2019 – p. 30.08.2019)

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO COMPROVADA/O NOS AUTOS VÁLIDA/O NOTIFICAÇÃO/PROTESTO. DEVEDOR FALECIDO. EXTINÇÃO DA AÇÃO
.
Notificação/protesto realizado(s) quando o devedor já era falecido. Invalidade do(s) ato(s). Extinção da ação de busca e apreensão - art. 485, inc. IV, do CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO
.(Apelação Cível, Nº 70081998882, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em: 25-07-2019)

Ademais, c
omo é sabido, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora, consoante preconiza a Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“A comprovação da mora é imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Cumpre referir que a comprovação da mora poderá ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento, nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1969, por carta com aviso de recebimento, através de Cartório de Títulos e Documentos ou através de protesto do título, entregue no endereço do domicílio do devedor.

Registra-se, ademais, que se mostra dispensável que a notificação seja pessoal, conforme entendimento sedimento no Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que, no caso concreto, a notificação para efeito de constituição em mora do devedor fiduciário ocorreu depois do seu óbito, ou seja,
à época da notificação o devedor já havia falecido, porquanto o óbito do requerido se concretizou na data de

13/04/2021 (id

n.º 181030265 – autos de origem), enquanto que a notificação extrajudicial, que instrui a petição inicial, foi recebida pelo destinatário no dia 30/09/2022 (id

n.º 181030232)

Assim é o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.513.635 - MG (2015/0028084-9) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE RECORRENTE : BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ADVOGADOS : GEOVANE CLÁUDIO GUIMARÃES GIULIO ALVARENGA REALE E OUTRO(S) RECORRIDO : KELVER GUIMARÃES COUTO REPR. POR : ELLIMAR GUIMARÃES DE SOUZA ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 1. BUSCA E APREENSÃO.CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA APÓS O FALECIMENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 72/STJ. 2. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO Cuida-se de recurso especial interposto por BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado (e-STJ, fl.167): (...) O recurso não merece prosperar. A presente discussão resume-se à configuração da mora, requisito necessário para a propositura da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, em conformidade com os ditames da Súmula 72/STJ:
"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"
. O acórdão recorrido, acerca da presente questão, asseverou (e-STJ, fl. 169):
No presente caso, conforme se infere da certidão de óbito de fl. 65 com a notificação extrajudicial de fl. 14, esta se realizou em 11 de janeiro de 2009, ou seja,
após a morte do devedor
, ocorrida em 14 de novembro de 2008
. Uma vez que a existência da pessoa natural termina com a morte, no presente caso, tem-se como inexistente a referida notificação extrajudicial, em decorrência da falta de pressuposto material para a sua concretização. Diante disso, ausente a notificação extrajudicial, a qual deveria ter por destinatário o herdeiro do falecido, no caso K. G. C. Representado por sua mãe E.G.S., não há que se alterar a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos doart. 267, IV e VI, do Código de Processo Civil. O entendimento que se solidificou nesta Corte Superior, interpretando o §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, é no sentido de que a notificação do devedor, realizada por meio de Cartório de Títulos, é indispensável à comprovação da mora como pressuposto para a propositura da ação de busca e apreensão. (...) Portanto, a alegação da recorrente de que a citação válida do sucessor do devedor falecido é, por si só, suficiente para a comprovação da constituição em mora, como requisitado pela legislação especial, não merece guarida. Com efeito, a remansosa jurisprudência desta Corte segue no sentido de que a constituição em mora é pré-requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Inafastável, no caso em tela, portanto, a incidência da Súmula 83/STJ. Diante do exposto, com fundamento no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília (DF), 12 de junho de 2015. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 04/08/2015)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 44.202 - MG (2011/0118004-6) RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI AGRAVANTE : CONSÓRCIO NACIONAL EMBRACON LTDA ADVOGADO : VANESSA DE SOUZA FIDELIS E OUTRO(S) AGRAVADO : BENEDITA APARECIDA DE ALMEIDA ADVOGADO : SOLANGE DINIZ JUNQUEIRA CUNHA - DEFENSORA PÚBLICA E OUTROS DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso especial interposto em face de acórdão (...) Não merece reforma a decisão agravada. Com efeito, quanto à configuração da mora, o acórdão recorrido, contra o qual não foram opostos embargos de declaração, consignou: A presente ação de busca e apreensão foi distribuída em 16/03/2006, estando a petição inicial instruía com a comprovação de que a notificação extrajudicial (fls. 13/14) foi entregue no endereço indicado no contrato em 26/08/2005 (fl. 13).
Todavia, verifica-se que o devedor havia falecido em 11/02/2005 (fI. 67), razão pela qual a notificação revela-se ato inexistente.
A despeito da busca e apreensão, discorre o artigo 3º do Decreto-Lei 911/69 que "o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor". O artigo 2º do mesmo diploma registra que "a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, e pode ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos". Assim, diante da inexistência da comprovação da mora, há que se considerar tal fato como óbice ao manejo da ação de busca e apreensão, impondo-se o indeferimento do pleito inicial, por ausência de pressuposto de procedibilidade. Ressalto que esta Corte tem entendimento sumulado de que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula 72/STJ), além de ser antiga e consolidada a jurisprudência no sentido de que a notificação do devedor, realizada por meio de Cartório de Títulos, é indispensável à comprovação da mora como pressuposto para a propositura da ação de busca e apreensão, não bastando para tanto a citação válida do sucessor do devedor falecido. Nesse sentido, confiram-se: (...) Incidência, pois, da Súmula 83/STJ, bem aplicada pela origem.Em face do exposto, nego provimento ao agravo. Intimem-se. Brasília (DF), 26 de novembro de 2015. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora (Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 09/12/2015);

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 850.347 - PR (2016/0020097-0) RELATOR: MINISTRO RESPONSÁVEL PELO NURER DA 2ª SEÇÃO AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A ADVOGADOS: ALEXANDRE NELSON FERRAZ VALERIA CARAMURU CICARELLI E OUTRO (S) AGRAVADO: MARIA APARECIDA DENIZ ADVOGADOS: FHRANCIELLI SEARA MEDEIRO SANDRO ROGERIO PASSOS E OUTRO (S) DECISÃO O presente recurso especial não merece seguimento. Inicialmente, mister assinalar que a jurisprudência desta eg. Corte Superior é pacífica no sentido de que "na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor" (AgRg no AREsp 41.319/RS, 4ª Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, Dje 11/10/2013). Este Superior Tribunal de Justiça entende, ainda que "apesar de não ser exigida a notificação pessoal do devedor, é necessária a prova do recebimento da notificação no endereço declinado para que se tenha por constituída a mora" (AgRg no AREsp 473.118/RS, 4ª Turma, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 11/06/2014) In casu, a eg. Corte estadual consignou que, no caso concreto, "
o protesto de título não atingiu o fim colimado, porque levado a efeito quando o apelado já era falecido, conforme comprova a certidão de óbito
" (fl. 311, e-STJ). Ora, a conclusão que se extrai do acórdão recorrido não destoa do entendimento desta Corte de Justiça, e, para que se conclua em sentido diverso, far-se-ia necessário o compulsar do conjunto fático-probatório, expediente, este, vedado à esta eg. Corte Superior de Justiça, ante o óbice constante do enunciado sumular n. 7/STJ. Nesse sentido (g.n.): (...)Ante o exposto, com fulcro no art. 544, § 4º, inciso II, alínea b, do CPC, c/c art. 1º da Resolução STJ n.º 17/2013, conheço do agravo e nego seguimento ao recurso especial.P. e I. Brasília (DF), 15 de fevereiro de 2016. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO Ministro designado (Portaria n. 435/STJ de 20/08/2014)(Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 25/02/2016)

Como se vê, com razão a sentença recorrida, porque não estão preenchidos os requisitos necessários à busca e apreensão, porquanto não houve notificação válida e regular.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DEC.-LEI Nº 911/69. MORTE DO DEVEDOR FIDUCIANTE ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. MORA NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. MORTE DO FINANCIADO/SEGURADO. DISCUSSÃO ENVOLVENDO O CONTRATO DE SEGURO. NECESSIDADE DE SUSTAÇÃO DE QUALQUER MEDIDA VISANDO A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO –PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL - EXTINÇÃO DO FEITO - SENTENÇA MANTIDA.

1. A mora do devedor é pressuposto indeclinável da ação de busca e apreensão de bem alienado, devendo a comprovação acompanhar a inicial, cuja ausência de notificação enseja extinção do feito.

2. Tendo falecido a devedora fiduciante antes da notificação extrajudicial, não há falar em constituição em mora, portanto, resultando, induvidosa, a carência de ação, a justificar a extinção do processo, sem resolução do mérito.

3. O Apelante omitiu do juízo a existência de cláusula de seguro prestamista (cláusula 5.5) que prevê a quitação do bem em caso de falecimento do segurado, conforme ids. 82957116.

4. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (N.U 1000544-21.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. DEVEDOR JÁ FALECIDO. MORA NÃO CONFIGURADA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. I - A mora do devedor é pressuposto indeclinável da ação de busca e apreensão de bem alienado, devendo a comprovação acompanhar a inicial, cuja ausência de notificação enseja o indeferimento da inicial e a consequente extinção do feito. II - Tendo falecido o arrendatário antes da notificação extrajudicial, não há falar em constituição em mora, portanto, resultando, induvidosa, a carência de ação, a justificar a extinção do processo, sem exame do mérito. III - Provendo o recurso de agravo de instrumento, cabe ao órgão revisor imprimir efeito translativo para declarar a extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento nº 5296198-48.2016.8.09.0000, Rel. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, DJe de 15/3/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - INEXISTÊNCIA - DEVEDOR FALECIDO ANTES DA NOTIFICAÇÃO - MORA NÃO CONFIGURADA. A notificação extrajudicial realizada após a morte do devedor é inexistente em decorrência da falta de pressuposto material para a sua concretização. A ausência de comprovação da mora retira a condição de desenvolvimento válido e regular do processo ensejando a extinção do feito nos termos do art. 267, IV do Código de Processo Civil/73.' (TJMG, AC: 10209140020899001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 13/07/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/7/2017)

Assim, considerando que a comprovação da mora constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, com fulcro no Decreto-Lei nº 911/1969, deve ser atendido antes mesmo da propositura da demanda. Portanto, sua ausência trata-se de vício insanável.

Ressalta-se, como a finalidade de se comprovar a mora é evitar que o devedor venha a ser surpreendido com a subtração repentina do bem dado em garantia, sem que antes seja inequivocamente cientificado, o falecimento anterior a tal providência caracteriza ausência de pressuposto específico da busca e apreensão.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART.485, INCISOS I E IV DO, CPC/15 – RECONVENÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DA AUTORA RECONVINDA – DEVEDOR FIDUCIANTE FALECIDO ANTES DA EMISSÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MISSIVA ENVIADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – IRRELEVÂNCIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO EFETIVADA – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA COMUNICAÇÃO DO FALECIMENTO À CREDORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DE COBERTURA SECURITÁRIA – DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO – SÚMULA 609 DO STJ – DANO MORAL – MANUTENÇÃO – PRIVAÇÃO INDEVIDA DO USO DO BEM PELOS HERDEIRO DO FALECIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXACERBADO – REDUÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Conquanto de início o envio e recebimento da notificação da mora no endereço contratual do devedor fiduciário seja suficiente para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem financiado, certo é que, se a missiva admonitória foi emitida após o falecimento do financiado, deve ser extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art.485, IV, do CPC/15 por ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo. “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.” (Súmula 609 do STJ). Assim, descabe a alegação de negativa de cobertura securitária pelo evento morte, se ausente a prova da doença pre-existente e da prova de negativa da indenização. “A privação indevida do uso do veículo revela-se suficiente para a configuração dos danos morais, porquanto enseja transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.” (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 0007340-85.2016.8.11.0055, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 28/02/2018, publ. no DJE 02/03/2018). Fixada em quantum exacerbado, a verba indenizatória deve ser reduzida a fim de adequar-se aos parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. (N.U 1005240-85.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

Esse também é o entendimento do STJ, ao decidir no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1407394 – DF (2018/0316219-4)m em decisão proferida em 29.10.2020
“O Tribunal de origem afastou a sucessão processual, com base nos seguintes fundamentos (e-STJ, fl. 312): No caso, não se cogita da hipótese de sucessão voluntária, pois o falecimento do réu ocorreu em 22/5/2015, antes da primeira tentativa de entrega da notificação extrajudicial (25/5/2015 - fl. 33), e da propositura da demanda, ocorrida em 18/12/2015. Isto é, a ação foi ajuizada contra pessoa falecida, e a tentativa de constituição em mora do devedor não se mostrou eficaz porque levada a efeito após o óbito do réu. Diante desse contexto, mostra-se correta a sentença que extinguiu o processo, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Como se depreende o acórdão recorrido, ao manter a sentença de extinção do processo, consignou expressamente que o ora agravante ajuizou ação de busca e apreensão contra pessoa já falecida, que não é parte da relação jurídica em comento, o que configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”.

Além disso, a morte da devedora não tem o condão de transferir de forma automática a possíveis herdeiros a legitimidade para figurar no polo passivo de ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-lei n.º 911/69. Por fim, impende registrar que sequer consta nos autos a existência de inventário.

Ainda, importante registrar que os herdeiros não foram constituídos em mora, tampouco há protesto válido contra eles.

Acerca do assunto:

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - RÉU FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL.
A substituição processual prevista no artigo 43 do CPC aplica-se apenas quando o falecimento da parte ocorre no curso do processo. Consequentemente, constatado que o óbito ocorreu antes do ajuizamento da demanda, não há falar na hipótese de substituição processual.
(TJMG - Apelação Cível 1.0540.13.001751-5/002, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2015, publicação da súmula em 31/03/2015)

Nessa linha de intelecção, conclui-se, por inferência racional, que a ultimação do
falecimento do devedor
, em momento
anterior à concretização da notificação extrajudicial
,
compromete a validade
do procedimento
de constituição em mora
do devedor e produz, como consequência direta, a extinção do processo sem o julgamento do mérito, devido à ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Desse modo, deve o credor fiduciário/apelante recorrer aos meios legais previstos no ordenamento jurídico para o recebimento do seu crédito.

Assim, a r. sentença deve ser mantida, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023